Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 456/ANEEL. DESCUMPRIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão ao recebimento de débito originário de recuperação de consumo de energia elétrica, supostamente decorrente de desvio por ligação clandestina. O apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do débito no valor de R$ 69.854,87, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pela concessionária, especialmente o TOI, é suficiente para comprovar a ocorrência do desvio de energia elétrica e justificar a cobrança; (ii) avaliar se a concessionária cumpriu os requisitos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010 e na legislação aplicável para a caracterização e cobrança do consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 700 do CPC exige que a ação monitória seja instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da obrigação alegada.
4. A Resolução ANEEL no 414/2010, aplicável ao caso, exige que a distribuidora de energia adote um conjunto de medidas para caracterizar irregularidades, incluindo a emissão do TOI, realização de perícia técnica, análise do histórico de consumo e apresentação de evidências como fotografias ou vídeos.
5. O TOI apresentado indica inspeção na unidade consumidora e narra a existência de desvio de energia elétrica, mencionando a remoção do medidor para análise técnica, cujo resultado não foi acostado aos autos. A ausência do laudo técnico do medidor e das fotografias da inspeção impede a comprovação da irregularidade alegada pela concessionária.
7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada a veracidade dos fatos que os fundamentam, especialmente quando não são apresentados elementos mínimos que sustentem a cobrança.
8. É incabível impor ao consumidor o ônus de comprovar fato negativo — a inexistência de desvio de energia — em face da deficiência da prova produzida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. Ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a obrigação alegada, sendo insuficiente a mera presunção de legitimidade dos atos administrativos para constituir título executivo.
2. A concessionária de energia elétrica deve cumprir os requisitos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010, incluindo a apresentação de evidências técnicas robustas, para caracterizar e apurar o consumo não faturado.
3. A ausência de prova técnica conclusiva acerca da irregularidade inviabiliza a cobrança de valores por recuperação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 373, I; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 916826, 20130110724205APC, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 27/01/2016. TJDFT, Acórdão 883280, 20130110287922APC, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 22/07/2015.